Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA IMOBILIÁRIA. IMÓVEL LOCALIZADO NO SETOR TOTAL VILLE ADQUIRIDO JUNTO AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. COBRANÇA DE ITBI. ISENÇÃO. LEI DISTRITAL. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. REDUÇÃO PELA METADE. REPETIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS.
1. Nos Juizados Especiais, o recurso tem efeito meramente devolutivo. A concessão do efeito suspensivo é permitida em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei no 9.099/1995), o que não se verifica no caso. Precedente da Turma: Acórdão 1780756.
2. O contrato foi entabulado e foi pago o ITBI durante a vigência da Lei Distrital no 3.830/2006, pelo que não incide a Lei Distrital no 6.466/2019. O imóvel adquirido no Setor Total Ville é inferior a 60m2, destinado a programa de habitação popular e localizado em zona economicamente carente, adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida, pelo que incide a isenção de ITBI (artigos 4o e 11 da Lei Distrital no 3.830/2006 e art. 3o do Decreto no 27.576/2006).
3. Quanto aos emolumentos cartorários, a previsão legal não é pela isenção, mas sim a redução em 50% para o imóvel residencial adquirido ou financiado no âmbito do PMCMV como traz o artigo 43 da Lei no 11.977/2009.
4. A Ré não prestou adequadamente o serviço de assessoria imobiliária, pois deveria ter buscado o direito de isenção da parte autora junto aos órgãos públicos quanto ao ITBI e ao recolhimento de apenas 50% das taxas cartorárias. Há vício na prestação do serviço com nítido prejuízo ao consumidor, que deixou de se beneficiar da isenção de imposto e redução de taxas, por imperícia daquela empresa, com evidente falha na prestação do serviço contratado. O vício na prestação do serviço justifica a pretendida reparação do prejuízo monetário experimentado, conforme artigo 20 do CDC. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1729931 e 1407971.
5. Não obstante a ausência de má-fé, por se tratar de relação de consumo e por não ter sido o engano justificável – afinal o objeto do contrato era justamente a prestação de serviços de consultoria em registro imobiliário – cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido: Acórdão 1784660.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.